Tribunal: TCU
Processo: 006.134/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1836/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.134/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Nelzito Feitosa Rego (XXX.971.802-XX); Leonardo Augusto Lobo de Melo (XXX.237.512-XX); Luana Souza Oliveira (XXX.833.722-XX); Luis Otavio de Moraes Pinto (XXX.179.912-XX); Maria do Socorro Silva Teixeira (XXX.934.253-XX); Mariele Ferreira Costa (XXX.300.883-XX); Miguel Frank Matias de Moraes (XXX.734.492-XX); Paula Frassinetti Farias da Cunha (XXX.227.952-XX); Rogerio Alexandre Martins Cunha (XXX.993.132-XX); Wellington Jose de Cubas (XXX.505.361-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.